Tribunal: TCU
Processo: 012.411/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3827/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Raimunda Sales de Souza, emitida pelo Ministério da Saúde, submetida a este Tribunal para exame de legalidade e registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam, como irregularidade, que o valor pago a título de diferença pessoal nominalmente identificada (DPNI), posteriormente nomeado "DIFERENCA INDIVIDUAL L.12.998", nos proventos da interessada, não observou os termos do § 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que a rubrica em epígrafe foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686, de 2/12/1988); Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas de forma a serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração da interessada, contemplando a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI em dezembro de 2011, suscetível de ser transformado em DI da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida pela interessada deveria ter sido integralmente absorvida, consoante preconizou a sua lei de criação; Considerando a existência de decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento 080013-97.2015.4.05.000 (Ação Ordinária 080.538-17.2014.4.05.8400), que tramitou no Tribunal Regional Federal da 5a Região, com trânsito em julgado em 16/11/2021, em que foi determinado o restabelecimento do pagamento integral do valor da DPNI aos filiados do sindicato autor da ação; Considerando que a referida ação judicial discutiu a decadência da administração de rever seus próprios atos, não abarcando, contudo, atos complexos, como a concessão de aposentadoria de servidores, não havendo óbice à atuação do TCU, no exercício da competência conferida pelo art. 71, inciso III, da Constituição Federal; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, para afirmar a necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006 (Acórdãos 1108/2014-1C e 3222/2017-1C, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdãos 3.557/2014-1C, 4.779/2014-1C, 5.153/2015-1C, 661/2016-1C, 4.775/2016-1C e 10405/2022-1C, Rel. Min. Benjamin Zymler; Acórdão de Relação 9580/2022-1C, Acórdão 10.676/2015-2C e Acórdão de Relação 1033/2023-2C Rel. Min. Vital do Rêgo; Acórdão 1191/2023-1C, Rel. Min. Augusto Sherman; Acórdão 2286/2023-2C, Rel. Min. Augusto Nardes; Acórdão 17943/202-2C, Rel. Min. Aroldo Cedraz; Acórdão 8303/2021-2C, Rel. Min. Raimundo Carreiro; Acórdão 1423/2023-2C, Rel. Min. Marcos Bemquerer), ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial (Acórdão 6619/2019-1C, Rel. Min. Vital do Rego; Acórdão 3147/2020-1C, Rel. Min. Bruno Dantas; Acórdãos 4967/2012-1C e 1108/2014-1C, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues; Acórdãos 4054/2013-1C e 1403/2014-1C, Rel. Min. Benjamin Zymler; Acórdão de Relação 468/2023-1C, Rel. Min. Weder de Oliveira); Considerando os pareceres convergentes da então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip), atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé do responsável; Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que o ato em exame foi encaminhado ao TCU em 21/01/2019 (peça 3, pág. 1), não tendo transcorrido, portanto, o prazo de 5 anos a ensejar o registro tácito ( Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues). ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria em favor da interessada identificado no item 1.1 e expedir os comandos discriminados no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 012.411/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Raimunda Sales de Souza (XXX.718.124-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 1.7.2. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 1.7.2.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes da parcela ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.2.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias da ciência deste Acórdão, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 1.7.3. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.